Tribunal: TJMT
Processo: 1007360-86.2025.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007360-86.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), RAFAEL COSTA ROCHA - CPF: 002.997.941-21 (EMBARGANTE), RAFAEL COSTA ROCHA - CPF: 002.997.941-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

D
ireito civil e processual civil. Embargos de declaração. Ação de restituição de verba alimentar c/c danos morais. Alegação de obscuridade. Base de cálculo dos honorários. Multa por litigância de má-fé. Inexistência de vício. Manutenção do acórdão. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a ilicitude de bloqueio salarial, limitou descontos, fixou indenização por danos morais, astreintes e multa por litigância de má-fé, majorando honorários sucumbenciais para 17% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há obscuridade quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais majorados em grau recursal; e (
ii
) saber se houve alteração do percentual da multa por litigância de má-fé fixada na sentença.

III. Razões de decidir

3. O acórdão não incorre em obscuridade ao fixar honorários sobre o “valor da condenação”, expressão que remete à condenação principal de natureza indenizatória, não abrangendo astreintes nem multa processual, que possuem natureza distinta.

4. A majoração dos honorários recursais limitou-se ao percentual, mantendo-se inalterada a base de cálculo definida na sentença, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

5. A multa por litigância de má-fé foi integralmente mantida, por expressa remissão do acórdão aos fundamentos da sentença, sendo desnecessária a repetição literal de seus termos no dispositivo.

6. A pretensão recursal revela inconformismo interpretativo, não caracterizando vício de obscuridade apto a ensejar integração do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A expressão ‘valor da condenação’, para fins de honorários sucumbenciais, refere-se à condenação principal de natureza indenizatória, não abrangendo astreintes nem multa por litigância de má-fé. 2. A manutenção integral da sentença por acórdão que nega provimento ao recurso implica preservação de todos os seus consectários, independentemente de reprodução analítica no dispositivo.”

________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 81, 85, §§ 2º e 11, 1.022 e 1.025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RAFAEL COSTA ROCHA
em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste egrégio Tribunal de Justiça em sessão de 14/04/2026, que, por unanimidade, sob relatoria do Des. Ricardo Almeida, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação de restituição de verba de natureza alimentar c/c tutela de urgência e danos morais.

A sentença declarou a ilicitude do bloqueio integral do salário do autor (R$ 10.728,85) para amortização de dívida do FIES, limitou os descontos futuros a 30% dos rendimentos líquidos mensais, condenou o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, ao pagamento das astreintes decorrentes do descumprimento da decisão liminar e à multa por litigância de má-fé de 2% sobre o valor atualizado da causa, fixando honorários advocatícios de sucumbência
em 15% sobre o valor da condenação. O acórdão manteve a sentença recorrida e majorou os honorários sucumbenciais para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

O embargante opõe os presentes embargos de declaração (ID 361819867), apontando obscuridade no acórdão quanto a: (i) a base de cálculo sobre a qual incidirão os honorários sucumbenciais de 17% — se sobre o valor total das condenações cumulativas (danos morais + astreintes + litigância de má-fé) ou apenas sobre o valor da condenação por danos morais; e (
ii
) se o percentual de 2% da multa por litigância de má-fé foi mantido nos termos da sentença ou sofreu qualquer alteração. Requer o conhecimento e provimento dos embargos para eliminação das obscuridades, com vistas a garantir segurança jurídica na fase de cumprimento de sentença.

O embargado Banco do Brasil S.A. manifestou-se (ID 363209861) pela rejeição dos embargos, sustentando que o embargante pretende, sob o argumento de obscuridade, a modificação do julgado, o que não é admitido em sede de embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I. Admissibilidade

O acórdão embargado foi proferido em sessão de 14/04/2026, com os documentos assinados no
PJe
em 17/04/2026, e disponibilizado no DJ Eletrônico em 20/04/2026, com publicação em 22/04/2026. Os presentes embargos de declaração foram protocolados em 19/04/2026, antes, portanto, da disponibilização no
DJe
, o que é expressamente admitido pelo art. 218, § 4º, do Código de Processo Civil, segundo o qual será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Tempestivos,
portanto
.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo, ou corrigir erro material. O embargante invoca obscuridade no acórdão embargado quanto a dois pontos relativos à fase executiva, o que, em tese, autoriza o manejo do recurso integrativo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

II. Do mérito

A. Da alegada obscuridade quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais

O embargante questiona se os honorários sucumbenciais majorados para 17% incidem sobre o valor total das condenações cumulativas — danos morais (R$ 10.000,00), astreintes (R$ 1.000,00/dia, limitadas a R$ 30.000,00) e multa por litigância de má-fé (2% sobre R$ 100.728,85) — ou exclusivamente sobre o valor da condenação indenizatória de R$ 10.000,00.

Não assiste razão ao embargante neste ponto.

O acórdão, em seu item 5 (“Dos honorários recursais”), fixou a majoração nos seguintes termos: “Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante de 15% para 17% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional realizado pelo advogado do apelado em grau recursal.” O dispositivo remeteu expressamente aos “termos acima”, preservando rigorosa coerência com a fundamentação do voto e, por consequência, com a base adotada pela sentença recorrida.

A sentença fixou os honorários originários em “15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC”. O acórdão não alterou essa base; limitou-se a elevar o percentual de 15% para 17% no exercício da prerrogativa do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Inexiste, portanto, qualquer ambiguidade introduzida pelo julgado em grau recursal.

A base de cálculo dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, corresponde ao valor da condenação de mérito de caráter indenizatório — no caso, os R$ 10.000,00 fixados a título de danos morais.

As astreintes têm natureza coercitiva e valor sujeito a apuração em liquidação, não compondo a base do art. 85, § 2º. A multa por litigância de má-fé, por sua vez, é sanção processual prevista no art. 81 do Código de Processo Civil, que não integra a condenação de mérito e sobre a qual não incidem honorários de sucumbência
.

A dúvida suscitada pelo embargante, portanto, não decorre de obscuridade real do acórdão, mas de interpretação que extrapola o sentido natural e técnico da expressão “valor da condenação” empregada na sentença e reiterada no julgado. Inexistente o vício, não há que se falar em obscuridade a sanar.

Rejeito os embargos neste ponto.

B. Da alegada obscuridade quanto ao percentual da multa por litigância de má-fé

O embargante questiona se o acórdão manteve o percentual de 2% fixado na sentença a título de litigância de má-fé (art. 81, CPC) ou se houve qualquer alteração, argumentando que o acórdão não teria reproduzido expressamente o percentual em seu dispositivo.

Igualmente sem razão.

O acórdão, ao examinar as condenações acessórias no item 4 do voto, consignou que “as condenações são, pois, irrepreensíveis”, após descrever pormenorizadamente os fundamentos de cada uma delas.

No dispositivo, manteve expressamente “a sentença recorrida por seus próprios e bem lançados fundamentos”. Esta remissão integral é suficiente e tecnicamente adequada: o julgado que nega provimento ao recurso e mantém a sentença por expressa referência incorpora, na integralidade, todos os elementos do dispositivo sentencial — incluindo, sem qualquer dúvida, a multa por litigância de má-fé de 2% sobre o valor atualizado da causa.

A exigência de que o acórdão reproduzisse numericamente em seu dispositivo os percentuais e valores já constantes da sentença não encontra amparo no sistema processual. O Código de Processo Civil não impõe ao acórdão que nega provimento ao recurso a reiteração analítica de cada elemento da sentença mantida.

A clareza do título executivo judicial, para fins de cumprimento de sentença, decorre da leitura conjunta do acórdão com a sentença que ele mantém — o que, no caso, não gera qualquer incerteza objetiva.

Rejeito os embargos neste ponto.

III. Da impossibilidade de efeitos infringentes

Os efeitos infringentes dos embargos de declaração são excepcionais e somente se admitem quando, ao suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição efetivamente existentes, a integração da fundamentação conduza, como consequência lógica e necessária, à alteração do resultado do julgamento. O objetivo
dos embargos é a integração ou o esclarecimento do julgado — não sua modificação ou complementação por conveniência da parte.

Conforme demonstrado, os vícios articulados nas teses A e B não se configuram. O acórdão não padece de obscuridade: a base de cálculo dos honorários é a mesma adotada pela sentença, mantida por expressa remissão; e a manutenção integral da sentença — incluindo o percentual da multa por litigância de má-fé — decorre da literalidade do dispositivo do julgado. A pretensão do embargante configura, em verdade, anseio de maior detalhamento do acórdão, o que não constitui vício integrativo.

Ausente qualquer vício passível de integração, impõe-se a rejeição dos embargos, sem efeitos infringentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
REJEITO
, mantendo intacto o acórdão embargado.

Considera-se
prequestionada
toda a matéria legal e constitucional suscitada, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026